Tribunal: TJES
Processo: 5004151-85.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Acidente (Art. 86); Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004151-85.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCO DA SILVA BRITO

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência para a concessão de auxílio-doença acidentário. O agravante sustenta que, em razão de acidente de trabalho ocorrido em 05/10/2023, está temporariamente incapacitado para o trabalho, o que justifica a concessão do benefício pleiteado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se estão presentes os requisitos legais para a concessão do auxílio-doença acidentário, notadamente a incapacidade temporária para o trabalho; (ii) verificar se a ausência de provas suficientes quanto à incapacidade laboral justifica o indeferimento da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela de urgência, conforme o art. 300 do CPC, exige a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, não há elementos suficientes que comprovem a incapacidade temporária do agravante, visto que os documentos apresentados, incluindo o laudo pericial, não indicam incapacidade laboral superior a 15 dias.

4. O auxílio-doença, nos termos do art. 59 da Lei nº 8.213/91 e do art. 71 do Decreto nº 3.048/99, pressupõe a incapacidade para o trabalho por mais de 15 dias consecutivos, o que não foi comprovado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência para auxílio-doença acidentário exige a comprovação da incapacidade laboral temporária por mais de 15 dias, nos termos da legislação previdenciária.

A ausência de provas suficientes quanto à incapacidade temporária inviabiliza o deferimento da tutela provisória de urgência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Lei nº 8.213/91, arts. 42, 59 e 86; Decreto nº 3.048/99, arts. 71 e 104.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por

MARCOS DA SILVA BRITO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus/ES, que, nos autos da ação previdenciária movida em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)
, indeferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada.

Nas razões recursais, o agravante defende que faz jus ao auxílio-doença acidentário, em razão do acidente de trabalho ocorrido em 05/10/2023, porquanto, conforme reconhecido pelo próprio perito do INSS, também demonstrado por laudo fisioterápico, está impossibilitado de laborar atualmente, porquanto em tratamento da lesão da mão esquerda, cujos dedos foram esmagados, com impossibilidade de articulação.

O artigo 300 do Código de Processo Civil preceitua que a
“tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

No caso, nessa fase cognitiva, não identifico a probabilidade do direito do agravante, pois não constam dos autos elementos suficientes a demonstrar que ele faz jus ao pretendido auxílio-doença acidentário.

Segundo previsão do artigo 59 da Lei 8.213/91
1
e do artigo 71 do Decreto nº 3.048/99, a concessão de auxílio-doença pressupõe que o segurado fique incapacitado para o trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Assim, para caracterização do referido auxílio exige-se a ocorrência de acidente que o torne temporariamente incapaz para a sua atividade habitual, bem como, o nexo causal entre as lesões e o acidente sofrido em trabalho.

Por sua vez, na forma do art. 86 da Lei nº 8.213/91
2
e do art. 104 do Decreto nº 3.048/99, a concessão de auxílio-acidente exige que a lesão, já consolidada, atinja a capacidade laboral do trabalhador, reduzindo, de forma definitiva, sua capacidade para o exercício de sua profissão habitual.

No caso de ser considerado total e definitivamente incapaz para qualquer atividade laboral que lhe garanta a subsistência e insuscetível de reabilitação, será concedida a aposentadoria por invalidez, nos termos do art. 42 da Lei nº 8.213/91
3
.

No caso em análise, o agravante ingressou em juízo, em 18/03/2024, afirmando que sofreu acidente de trabalho no dia 05/10/2023, e que após a alta hospitalar, em que foi necessário tratamento cirúrgico, e ultrapassado o período de afastamento de quinze dias, pleiteou perícia médica no dia 25/10/2023, sendo que, realizado o exame no dia 26/02/2024, foi indeferido o pedido de auxílio-acidente em razão da inexistência de sequelas definitivas que impliquem redução da capacidade laborativa.

De acordo com o agravante, formulou o pedido equivocado de auxílio-acidente, quando deveria ter pleiteado auxílio-doença, defendendo que está comprovado que sua incapacidade temporária para o trabalho.

Observa-se que consta dos autos tanto o Comunicado de Acidente de Trabalho ocorrido no dia 05/10/2023, que fraturou o punho e a mão esquerda do encarregado de manutenção mecânica de sistemas operacionais (evento 39918801 do processo de referência), quanto o comprovante de alta médica em 20/10/2023, após tratamento cirúrgico de luxação / fratura luxação metacarpo-falangia (evento 39919343 do processo de referência).

Também foi juntada à inicial o comunicado de comparecimento para realização de perícia médica, enviado em 27/10/2023, o qual deixou claro que
“este requerimento não se trata de auxílio doença por acidente de trabalho, sendo devido ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho, conforme análise da perícia médica federal. Desta forma, caso tenha havido equívoco ao requerer, favor registrar a desistência, com vistas a celeridade e eficiência do serviço público”
(evento 39920035, fl. 06, do processo de referência).

Instrui a inicial, ainda, a comunicação de decisão, em que indeferido o auxílio-acidente, diante da inexistência de sequela definitiva que implique redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia na data do acidente ou possibilidade de desempenho de outra atividade (evento 39920035, fls. 13/14, do processo de referência).

O laudo médico pericial registrou que foi solicitada a perícia equivocada, pois deveria ter sido solicitada perícia de avaliação da incapacidade laboral (evento 39920035 do processo de referência, fl. 17).

O referido laudo menciona a documentação médica do agravante (que, a propósito, não foi juntada à inicial),
da qual não é possível extrair os requisitos para a concessão do auxílio-doença
, sobretudo porque
o seu atestado de afastamento de trabalho
não foi superior a 15 dias
, e
o fato de estar em tratamento fisioterápico, diante do comprometimento acentuado da garra, preensão, palmar e pinça, não indica sua
in
capacidade laboral atual
, de modo que se faz necessária avaliação da incapacidade por perícia, à qual foi o segurado orientado a agendar (evento 39920035 do processo de referência, fl. 17).

Posto isso, conheço e nego provimento ao agravo de instrumento, mantendo incólume a r. decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência pretendida, por ausência dos pressupostos legais.

É como voto.

1
Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

2
Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
(Redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997)
.

3
Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)